Tribunal: TJMT
Processo: 1002104-95.2023.8.11.0086
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002104-95.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), DIOGO PEREZ LUCAS DE BARROS - CPF: 124.034.217-90 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA BEZERRA - CPF: 634.758.802-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e §1o, do CPC, em razão do abandono da causa pela instituição financeira autora, após intimação para dar prosseguimento ao feito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a intimação realizada por meio eletrônico, no âmbito do processo judicial eletrônico, supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC; e (ii) se restou configurado o abandono da causa apto a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. O abandono da causa exige a presença cumulativa de inércia da parte, intimação pessoal válida e decurso do prazo legal sem manifestação, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC.

4. A intimação eletrônica, quando dirigida a pessoa jurídica devidamente cadastrada no sistema do PJe, equipara-se à intimação pessoal, conforme disposto no art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006 e no art. 246, §§1o e 2o, do CPC, sendo apta a produzir todos os efeitos legais.

5. Comprovada a regular intimação da parte autora para impulsionar o feito, com advertência expressa quanto à extinção, e verificada sua inércia, resta configurado o abandono da causa, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito.

6. O princípio do impulso oficial não afasta o dever da parte de promover os atos que lhe incumbem, nem impede a extinção do processo diante da desídia do autor, em observância à duração razoável do processo e à eficiência da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A intimação eletrônica realizada no âmbito do processo judicial eletrônico, dirigida à parte devidamente cadastrada, equivale à intimação pessoal para fins do art. 485, §1o, do CPC. 2. Configura abandono da causa a inércia da parte autora após regular intimação pessoal, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 2o, 246, §§1o e 2o, 485, III e §1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.505.230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01.06.2020; TJMT, Apelação no 1021604-64.2018.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 21.05.2024; TJMT, Apelação no 1022546-86.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 29.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Nova Mutum/MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA BEZERRA,
que julgou extinto o feito com fundamento no art. 485, III, e § 1o, do Código de Processo Civil, por alegado abandono da causa.

A sentença recorrida (id. 352286949), consignou que a parte requerente foi devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, via DJE, conforme certidão de id.352286948. Contudo, deixou decorrer o prazo para manifestação e manteve-se inerte. Com base nessa premissa, o magistrado singular determinou a extinção do processo, fundamentando que "não se pode admitir a eternização do processo, nem há que se falar em arquivo provisório permanente, aplicando o disposto no art. 485, III, e § 1o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Banco apelante sustenta, flagrante violação ao art. 485, § 1o do CPC, que estabelece a necessidade de intimação pessoal da parte para suprir a falta em 05 (cinco) dias, sob pena de nulidade dos atos praticados. Argumenta que não basta a simples determinação para que a parte cumpra ato que lhe compete, mas sim é necessário seja devidamente intimada, pessoalmente, conforme disposição do artigo supracitado.

Sustenta ainda que a decisão contraria o princípio do impulso oficial previsto no art. 2o do CPC, argumentando que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo exceções previstas em lei, e que é dever do Juiz, dentro do que lhe é cabível, impulsionar o feito, pelo que, data vênia, deveria ter determinado qualquer diligência, mas não a extinção da ação. O recorrente também invoca questões relacionadas aos pressupostos processuais, diferenciando os pressupostos de existência dos de validade, sustentando que "o silêncio de uma das partes, por mais relevante que seja para o regular desenvolvimento do processo, não pode ser considerado um pressuposto processual de validade.

Por fim, requer que seja anulada a sentença recorrida a fim de que sejam acolhidas as razões fática e jurídica aqui expostas, de modo que os autos do processo retornem ao Juízo monocrático para que seja dado regular prosseguimento ao feito, caracterizando a decisão como
error in procedendo
do Magistrado de Primeiro Grau ao julgar extinto o processo sem resolução do mérito.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado.

Recolhimento do preparo, id. 352287853.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Nova Mutum/MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA BEZERRA,
que julgou extinto o feito com fundamento no art. 485, III, e § 1o, do Código de Processo Civil, por alegado abandono da causa.

Verifico que os presentes
autos tramitam sob sigilo
, circunstância que demanda análise quanto à adequação de tal medida às disposições legais vigentes. O artigo 189 do Código de Processo Civil estabelece taxativamente as hipóteses em que os atos processuais podem correr em segredo de justiça. No caso dos autos, a ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira não se enquadra nas situações prevista, não havendo razão para a restrição do acesso aos autos.

Realizo, nesta ocasião, o imediato
LEVANTAMENTO do sigilo inserido no sistema
.

A controvérsia central deste recurso reside na possibilidade ou não de extinção do processo de execução de título extrajudicial por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o exequente, devidamente intimado, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que o recurso não merece provimento.

O abandono da causa, previsto no art. 485, III, do Código de Processo Civil, constitui forma de extinção do processo sem resolução do mérito que se opera quando a parte autora se mantém inerte por prazo superior a 30 (trinta) dias após intimada pessoalmente para dar andamento ao feito.

A configuração do abandono exige a demonstração cumulativa de três elementos essenciais:
a inércia da parte autora, a intimação pessoal para impulsionar o andamento processual e o decurso do prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação
. A ausência de qualquer desses elementos impede o reconhecimento da extinção por abandono.

O §1o do art. 485 do CPC estabelece claramente que "não se considera abandono a falta de andamento do processo quando nenhuma intimação for direcionada à parte". Esta disposição legal enfatiza a necessidade de intimação específica dirigida à parte, não sendo suficiente a mera intimação de terceiros ou a simples ciência do estado processual.

Conforme se depreende do caderno processual, a instituição bancária foi intimada para dar prosseguimento ao feito em 01/09/2025 (id. 241175846). Diante de sua inércia, foi expedida sua intimação pessoal (id, 352286947).

Referida intimação foi efetivada considerando o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 246 do novo Código de Processo Civil e regulamentado pela Portaria-Conjunta n. 291/2020, de 22 de abril de 2020, dessa forma, a intimação foi realizada de forma pessoal, como seguir exposto:

Se a demanda tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, a pessoa jurídica está devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

No âmbito do processo eletrônico, a Lei 11.419/2006, em seu art. 5o, §6o, equipara a intimação eletrônica à intimação pessoal, estabelecendo que "a intimação eletrônica considera-se realizada no dia em que o intimado efetuou a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização".

BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICOS - VALIDADE– PROCESSO 100% DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tramitando a ação por meio do Processo Judicial eletrônicos– PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos todas as citações e
intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
. Conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as
intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção. In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1o, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia. (N.U 1006573-96.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021 - destaquei)

O Código de Processo Civil, em seu art. 246, §§1o e 2o, reforça esta equiparação ao dispor que a citação e intimação por meio eletrônico observará o disposto na Lei 11.419/2006, conferindo aos atos processuais eletrônicos a mesma eficácia dos atos praticados em meio físico.

Na hipótese, o autor foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e deixou de promover os atos indispensáveis ao andamento processual, circunstância que autoriza a extinção do feito.

Outrossim, para a extinção do processo, obviamente, prescinde de requerimento da parte contrária, quando esta não houver sito citada da ação como ocorre no caso concreto. A propósito:

́
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROCESSO PARALISADO - INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INÉRCIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO– ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, §1o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. É legítima a extinção do processo, por abandono, quando, embora intimada pessoalmente, a parte deixa de praticar os atos necessários para o andamento do processo. (N.U 0007809-63.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR POR MEIO ELETRÔNICO. PROCESSO ELETRÔNICO (PJE). VALIDADE DA INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 485, III, CPC À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A intimação pessoal do autor por meio eletrônico, no âmbito do processo eletrônico (PJe), é válida para fins do art. 485, §1o, do CPC, desde que a parte esteja previamente cadastrada
no sistema. 2. É possível aplicar o art. 485, III, do CPC às ações de execução, quando caracterizada a inércia do exequente devidamente intimado, não havendo vedação legal expressa à extinção nesses casos. 3. A ausência de manifestação do autor, mesmo após intimação pessoal válida, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1o; 270; 272, §5o; 485, III e §1o; 921, III; 924; Lei 11.419/06, arts. 5o, §6o, e 9o; Portaria-Conjunta TJMT n. 291/2020-PRES/CGJ, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1505230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01.06.2020; TJMT, RAC n. 1018670-31.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021; TJMT, RAC n. 1005355-33.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 27.07.2021. (N.U 1022546-86.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 – destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO COM TRAMITAÇÃO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO VIA SISTEMA QUE SUBSTITUI A INTIMAÇÃO PESSOAL – DESÍDIA CARACTERIZADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE AUTORA – RECURSO DO BANCO/APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DO ADVOGADO/APELANTE PROVIDO. 1. Atentando-se às premissas do art. 485 do CPC, e ao fato de que o autor foi devidamente intimado, via DJE, para que, no prazo de quinze dias, dar efetivo andamento ao processo, sendo expressamente advertido sobre a penalidade de extinção, e considerando o descumprimento da ordem, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III) . 2. Tratando-se de processo com tramitação 100% digital, a intimação via sistema substitui a intimação pessoal. 3. Comprovada a intimação pessoal (via sistema) do autor/apelante para que impulsionasse o feito, seguida de sua inércia, correta a conclusão sentencial de extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, situação que, conforme jurisprudência do STJ, atrai a sucumbência para a parte autora . 4. “Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. (...) No caso, não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ante o débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer foi examinado. Por isso, é correto imputar à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção por abandono.” (AgInt no AREsp n. 1 .542.033/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021604-64.2018 .8.11.0041, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024)

No caso em análise, verifica-se que a apelante, pessoa jurídica de grande porte devidamente cadastrada no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), foi regularmente intimada por meio eletrônico para dar andamento ao feito. A intimação eletrônica, realizada nos termos da legislação vigente, possui eficácia equivalente à intimação pessoal, não sendo possível distinguir, para fins de configuração do abandono, entre as modalidades de intimação.

A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal reconhece que a intimação eletrônica de pessoas jurídicas cadastradas no sistema do PJe configura intimação pessoal válida para todos os efeitos processuais, inclusive para fins de configuração do abandono da causa.

O argumento da apelante de que não foi intimada pessoalmente não prospera, uma vez que a intimação eletrônica, devidamente certificada nos autos, equipara-se à intimação pessoal, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência. A exigência de intimação por carta AR ou oficial de justiça não encontra amparo na legislação vigente quando se trata de partes devidamente cadastradas no sistema eletrônico.

Embora o apelante tenha invocado precedentes do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é necessário distinguir as circunstâncias fáticas daqueles casos em relação ao presente feito. Nos precedentes citados, verificou-se efetivamente a ausência de intimação da parte para dar prosseguimento ao feito. No caso em exame, contudo, os autos demonstram que houve regular intimação via Diário da Justiça Eletrônico, conforme certidão específica mencionada na sentença.

Não se verifica qualquer nulidade no procedimento adotado pelo juízo de primeiro grau. A intimação foi regularmente realizada, conforme documentado nos autos, e a parte teve oportunidade de se manifestar dentro do prazo legal. A alegada violação ao art. 485, § 1o, do CPC não se configura no caso concreto, uma vez que a intimação via DJE possui plena eficácia quando dirigida ao advogado constituído.

Quanto à alegação do apelante sobre pressupostos processuais, cumpre esclarecer que o abandono da causa não se confunde com ausência de pressupostos processuais. Trata-se de causa de extinção sem resolução do mérito decorrente da inércia da parte, não afetando a validade da relação processual já constituída.

Por fim, destaco que o princípio da primazia do julgamento de mérito, embora relevante no sistema processual civil brasileiro, não é absoluto e deve ser harmonizado com outros princípios igualmente importantes, como o da duração razoável do processo e o da efetividade da prestação jurisdicional.

De igual modo, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. INÉRCIA CONFIGURADA
. DESPROVIMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO DOS EXECUTADOS. 3. O art. 771 do CPC admite aplicação subsidiária das normas do processo de conhecimento à execução, de modo que a extinção por abandono, prevista no art. 485, III, do CPC, é cabível quando configurada inércia da exequente, desde que precedida de intimação pessoal. 4. Nos autos, restou comprovada a regular intimação da parte exequente com advertência quanto às consequências de sua inércia, sem que houvesse manifestação no prazo legal.5. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a possibilidade de extinção da execução por abandono da causa. 6. Quanto ao recurso dos executados, constatada a ausência de preparo e a inércia frente à intimação para comprovação da hipossuficiência, impõe-se o reconhecimento da deserção e, por conseguinte, o não conhecimento do apelo. 7. Inaplicável a majoração dos honorários recursais, tendo em vista a ausência de arbitramento na decisão de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Tese de julgamento:
A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, é admissível na execução de título extrajudicial, desde que precedida de intimação pessoal da parte exequente, sendo desnecessário requerimento da parte executada quando ausente embargos.
(N.U 0000411-52.2018.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025 – grifo nosso)

́
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROCESSO PARALISADO - INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INÉRCIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO–
ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, §1o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. É legítima a extinção do processo, por abandono, quando, embora intimada pessoalmente, a parte deixa de praticar os atos necessários para o andamento do processo. (N.U 0007809-63.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR POR MEIO ELETRÔNICO. PROCESSO ELETRÔNICO (PJE). VALIDADE DA INTIMAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 485, III, CPC À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A intimação pessoal do autor por meio eletrônico, no âmbito do processo eletrônico (PJe), é válida para fins do art. 485, §1o, do CPC, desde que a parte esteja previamente cadastrada no sistema. 2. É possível aplicar o art. 485, III, do CPC às ações de execução, quando caracterizada a inércia do exequente devidamente intimado, não havendo vedação legal expressa à extinção nesses casos. 3. A ausência de manifestação do autor, mesmo após intimação pessoal válida, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1o; 270; 272, §5o; 485, III e §1o; 921, III; 924; Lei 11.419/06, arts. 5o, §6o, e 9o; Portaria-Conjunta TJMT n. 291/2020-PRES/CGJ, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1505230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01.06.2020; TJMT, RAC n. 1018670-31.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021; TJMT, RAC n. 1005355-33.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 27.07.2021. (N.U 1022546-86.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 – destaquei)

No caso em tela, a inércia reiterada do exequente, mesmo após intimado por duas vezes para dar andamento ao feito, demonstra desinteresse no prosseguimento da execução, justificando plenamente a extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026